Tribunal: TJBA
Processo: 0533215-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533215-67.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (OAB:RS80851-A) APELADO: BEHRMANN RATIS ADVOGADOS e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS (OAB:BA15991-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS ABUSIVAS E INDEVIDAS EM CONTRATO DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR DIREITO DA AUTORA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVADA. ABALO A IMAGEM DA EMPRESA AUTORA PERANTE CLIENTES, COMPROMETENDO SUA CREDIBILIDADE NO MERCADO. DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227, DO STJ. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$30.000,00 NA ORIGEM. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. REDUÇÃO PARA R$10.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito, declarou a abusividade de cobranças por serviços não contratados, afastou multa por fidelização, determinou restituição simples dos valores pagos e fixou indenização por dano moral em R$30.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a empresa autora, sociedade de advogados, e a operadora de telefonia; se é válida a cláusula de fidelização e se são exigíveis os encargos lançados nas faturas; se restou configurada falha na prestação do serviço e o dever de indenizar; e ainda, se o valor fixado a título de dano moral é proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. É cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica autora, nos termos da teoria finalista mitigada, ante a demonstração de vulnerabilidade técnica. 4. A operadora não comprovou a regularidade das cobranças impugnadas, tampouco a legalidade da multa por fidelização, que contrariou a regulamentação da ANATEL. 5. Comprovada a falha na prestação do serviço, caracteriza-se o dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, quando atingida sua honra objetiva. 6. O valor fixado na sentença (R$30.000,00) mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$10.000,00, observando a jurisprudência da Câmara e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$10.000,00. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa de telefonia e sociedade de advogados, quando demonstrada vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica. 2. São inexigíveis cobranças por serviços não contratados e multa por fidelização imposta após vencido o prazo legal, sem comprovação de benefício concreto ao consumidor. 3. Comprovada a falha na prestação de serviço, é cabível a indenização por dano moral, inclusive à pessoa jurídica, quando atingida sua imagem e credibilidade. 4. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 39, 42, parágrafo único, 51; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.11.2021; TJBA, Apelação Cível 8000493-61.2018.8.05.0237, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câm. Cív., j. 25.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0533215-67.2015.8.05.0001; Recorrente: Telefônica Brasil S/A; Recorrido: Behrmann Ratis Advogados; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator